Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CIÊNCIA DA TERCEIRA ADQUIRENTE DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O VENDEDOR À INSOLVÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 792, INCISO IV, DO CPC. MÁ-FÉ COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO.
1 – Se os apelantes apresentaram fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2 – Não havendo registro da penhora ao tempo da alienação dos bens, deverá ser demonstrado o requisito subjetivo do consilium fraudis, ou seja, a intenção do terceiro de prejudicar o credor em conluio com o devedor, ou, ao menos, a má-fé do terceiro, para que seja reconhecida a fraude.
3 – Comprovada a ciência da terceira adquirente quanto à existência de demanda executiva em curso em face da alienante dos imóveis, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução.
4 – Se a recorrente não comprovou a posse exclusiva sobre o bem, assiste-lhe, tão somente, o direito a ter resguardada a sua meação, nos termos do art. 843, caput, do CPC, não sendo possível o afastamento da penhora.
5 – Evidenciado que a embargante, na narrativa dos embargos de terceiro, alterou a verdade dos fatos, impossibilita-se a reforma da sentença no ponto em que a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6 – Apelação não provida.